Tribunal: TJMT
Processo: 1012871-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012871-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: HERODOTO SOUZA FONTENELE
Vistos, etc.
Intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento anexado pelo Agravado no id. 47202489, no qual demonstra que o Agravante publicou o ato de aposentadoria, por tempo de contribuição, do Agravado Herodoro Souza Fontenele.
Após, decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.
Cuiabá, 28 de junho de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora